Tribunal: TJDFT
Processo: 0719623-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE AVALIAÇÃO E PENHORA. INDEFERIMENTO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora os móveis que guarnecem a residência da executada sejam, em regra, impenhoráveis, o art. 833, II, do CPC traz ressalva quanto àqueles de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
2. Dados os contornos que revestem a ressalva prevista em lei, somente por meio de exame in loco é possível constatar a penhorabilidade ou não dos bens que guarnecem a residência da executada. Ou seja, a impenhorabilidade dos bens descritos no art. 833, II, do CPC não pode ser aferida por mera presunção, sob pena de inviabilizar o direito de a exequente perseguir o seu crédito.
3. Tendo em vista que, na hipótese, as demais pesquisas realizadas em Juízo não retornaram resultados de valores, veículos ou imóveis penhoráveis da executada, afigura-se razoável a expedição de mandado de avaliação e penhora a ser cumprido no endereço da devedora, respeitadas as balizas do mencionado art. 833, II, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.